Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR INFORMADO NO ACÓRDÃO JÁ ATUALIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão no 1795856 proferido pela 1a Turma Recursal.
2. O embargante aponta erro material no acórdão embargado, no tocante ao termo inicial da correção monetária, alegando que a quantia de R$ 17.047,21 já está atualizada até setembro/2022, conforme planilha Id 49226010. Pede a reforma do acórdão com a correção do erro material.
3. Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vício no acórdão embargado e pugna pelo desprovimento do recurso.
4. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
5. De fato, a quantia de R$17.047,21 (dezessete mil e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) informada no acórdão embargado não representa os valores originais indicados na tabela constante no ID 49226010, mas o resultado da somatória dos valores originais atualizados até setembro de 2022.
6. Assim, deve o acórdão ser reformado para, corrigindo o erro material, fazer constar que o réu seja condenado a pagar ao autor os valores originais indicados na tabela constante no ID 49226010 (coluna "Principal Devido"), referentes ao abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias. Fixada a condenação nos valores originais, as parcelas devidas devem ser atualizadas até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reformar o acórdão embargado nos itens 9 e 10, que passam a vigorar com a seguinte redação: "9. Quanto ao valor devido, mostra-se adequado utilizar os valores originais indicados na tabela ID 49226010, devendo incidir atualização monetária nos termos indicados adiante. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor os valores originais indicados na tabela constante no ID 49226010 (coluna "Principal Devido"), referentes ao abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias. Fixada a condenação nos valores originais, as parcelas devidas devem ser atualizadas até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95."
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.